Tribunal: TJBA
Processo: 8022295-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8022295-06.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: GELZO FERREIRA RAMOS Advogado(s): AGRAVADO: MUNICIPIO DE EUNAPOLIS e outros Advogado(s): MAF 08 ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERMISSÃO PARA EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. DISTINÇÃO ENTRE PERMISSÃO E LICENÇA DE TRÁFEGO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LEI MUNICIPAL. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido liminar em mandado de segurança impetrado para assegurar a renovação da permissão para exploração de serviço de táxi, com prazo para adequação do veículo às exigências legais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a Administração Pública pode condicionar a renovação da permissão para exploração do serviço de táxi à prévia adequação do veículo, especialmente quanto à sua idade, exigência essa prevista para a emissão da Licença de Tráfego. III. Razões de decidir 3. A Lei Municipal nº 746/2010 estabelece distinção entre os requisitos para a Permissão e para a Licença de Tráfego, atribuindo ao permissionário prazo de 30 dias, contados da outorga da Permissão, para adequar o veículo. 4. A negativa administrativa fundou-se exclusivamente na idade do veículo, confundindo indevidamente as exigências para a Permissão com aquelas relativas à Licença de Tráfego. 5. A mudança de conduta administrativa, sem prévia motivação ou contraditório, afronta os princípios da segurança jurídica, da confiança legítima e da vedação ao comportamento contraditório. 6. A decisão proferida em Ação Civil Pública sobre a organização e redução do número de permissões não impede a renovação de permissões já existentes, especialmente quando atendidos os requisitos legais. IV. Dispositivo 7. Recurso conhecido e provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 1.019, I; Lei Municipal nº 746/2010, arts. 15, § 2º, e 20. Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI nº 8012852-87.2022.8.05.0000, Rel. Des. Ivanilton Santos da Silva, 5ª Câmara Cível, pub. 03.10.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8022295-06.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante GELZO FERREIRA RAMOS e como agravados MUNICIPIO DE EUNAPOLIS e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso interposto e, no mérito, dar-lhe provimento, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator